Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-84.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000780-84.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM DE LIMA - CPF: 276.435.906-30 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. SIMILIDADE ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO COM A ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000780-84.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Joaquim de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

V O T O
:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1-
Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
;

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3-
Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA
;

4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao Cartório, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

-
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA:

Colendos pares;

O Recorrido nega que tenha contratado os empréstimos consignados discutidos na presente demanda e impugna especificamente os documentos apresentados em sede recursal.

Suscitou ainda a necessidade de perícia grafotécnica nos contratos juntados ao recurso inominado.

Pois bem. Como o Recorrido nega a contratação do empréstimo consignado, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada no contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito.

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível a realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a preliminar supra deve ser acolhida e a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
,
reconheço a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito,
ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto este feito,
sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022